Tribunal: TJDFT
Processo: 0721505-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ENTIDADE PATROCINADORA. TEMA No 936, STJ. NÃO CABIMENTO. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS DE COMPLEMENTAÇÃO PARA HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. RE 639.138/RS – TEMA No 452, STF. MIGRAÇÃO. TRANSAÇÃO. RENÚNCIA DO DIREITO. INOCORRENTE. COMPLEMENTAÇÃO DO CUSTEIO. RESERVA MATEMÁTICA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu em precedente vinculante, no Tema Repetitivo no 936, que a entidade patrocinadora não tem legitimidade nos litígios entre o beneficiário do plano e a entidade fechada de previdência complementar, inclusive no caso de revisão de benefício (REsp n. 1.370.191/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 1/8/2018)
1.1. A denunciação da lide é admissível apenas nos casos taxativos previstos no art. 125, I e II do Código de Processo Civil, quais sejam, a denunciação ao alienante no caso de evicção e a denunciação àquele que está obrigado, por lei ou contrato, a indenizar regressivamente o eventual prejuízo da parte vencida, nenhum dos quais é o caso dos autos.
2. Não se aplica o prazo decadencial previsto no artigo 178, inciso II do Código Civil quando o pedido autoral não está relacionado com anulação do negócio jurídico por erro, dolo, fraude ou por qualquer outro vício de consentimento.
2.1. In casu, o pedido está fundamentado na violação ao princípio da isonomia previsto no artigo 5o, inciso I da Constituição Federal, cuja matéria foi analisada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 639.138/RS – Tema 452 de repercussão geral, tratando-se, portanto, de arguição de nulidade de cláusula contratual que prevê percentuais distintos do benefício complementar para participantes homens e mulheres. Prejudicial rejeitada.
3. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, tratando-se de relação jurídica continuativa que envolve prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional incide apenas sobre cada uma das parcelas isoladamente, não havendo prescrição do fundo de direito. Logo, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda. Prejudicial de prescrição rejeitada.
4. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.138/RS, com reconhecimento de repercussão geral, intitulado como Tema 452, no qual restou sedimentada a seguinte tese: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020).
5. O fato de ter havido a celebração de negócio jurídico posterior, em relação à adesão ao REG/REPLAN saldamento, não impede que se revise o benefício saldado desde a sua origem para extirpar eventual ilegalidade, sobretudo em caso em que a ilegalidade decorre do reconhecimento da inconstitucionalidade da adoção da diferenciação entre os percentuais de aposentadoria proporcional concedida a participantes homens e mulheres, mostrando-se irrelevantes as alegações de novação, transação ou renúncia de direito.
6. Desnecessária a determinação de complementação dos valores da fonte de custeio pela filiada pois, nos termos do entendimento exarado no julgamento do RE 639138, “a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor.”
7. Recurso conhecido. Questões preliminares e prejudiciais rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.